Tribunal: STF
Processo: RE 116113
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCORDATA PREVENTIVA. DESISTÊNCIA.
2. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA DESISTÊNCIA CASSADA EM GRAU DE RECURSO. 3.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 2º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
01, DE 1969 E A DISPOSIÇÕES DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. 4. DESDOBRAMENTO DO RECURSO INICIALMENTE
INTERPOSTO, NÃO SE TENDO CONHECIDO O RECURSO ESPECIAL, ONDE O ACÓRDÃO
RESPECTIVO AFIRMOU QUE O CONCORDATÁRIO TEM A FACULDADE DE DESISTIR DA
CONCORDATA, POR SE CUIDAR DE FAVOR QUE LHE É POR LEI CONCEDIDO, MAS
ESSA FACULDADE NÃO SE APRESENTA INCONDICIONADA E O PEDIDO DE
DESISTÊNCIA NÃO DEVE SER HOMOLOGADO QUANDO VISE IMPEDIR A CONVERSÃO DA
CONCORDATA EM FALÊNCIA, A TEOR DO ART. 174, I, DA LEI DE QUEBRAS.
DEVEDOR COM TÍTULOS PROTESTADOS OS E DÉBITOS FISCAIS, INCLUSIVE PARA
COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL. 5. FALTA DE OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO DO
ART. 153, PAR.2º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1, DE 1969. SÚMULA 282 E
356. DE QUALQUER SORTE, NÃO HAVERIA FALAR EM OFENSA DIRETA E IMEDIATA A
NORMA MAIOR.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.